Tribunal: TJMT
Processo: 1002689-17.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002689-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LIZETE DE JESUS - CPF: 010.356.561-24 (AGRAVADO), LIZETE DE JESUS - CNPJ: 07.727.568/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS ADMINISTRADORAS DE MEIO DE PAGAMENTO, SEM PARAR, CONECTCAR, ALÉM DE PESQUISAS VIA SISTEMAS CENSEC, CCS-BACEN e CRC-JUD - EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS DE BUSCA DE BENS – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA -
DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando-se que a execução se desenvolve no interesse do credor, não se pode criar embaraços à entrega da prestação jurisdicional, em especial quando a diligência pretendida não pode ser obtida pelo particular, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário.

A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a sua necessidade.

Na espécie, a agravante comprovou que envidou todos os esforços possíveis para localização de bens passíveis de penhora. Por outro lado, o Juízo promoveu pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD/RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas.

A expedição dos ofícios aos órgãos referidos para a localização de possíveis ativos financeiros em nome da parte devedora é providência que em muito auxiliará a rápida prestação jurisdicional.

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial nº 0058830-96.2013.8.11.0041, em que figura como parte contrária LIZETE DE JESUS, que indeferiu o pedido de pesquisas/expedição de ofícios à CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL – CRCJUD ou à a ARPEN – Associação dos Registradores de Pessoas Naturais; às ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAYPAL DO BRASIL, CIELO S/A, REDECARD S/A, GETNET e PAGSEGURO), à SEM PARAR e à CONECTCAR, GEDAVE (sistema de gestão defesa animal e vegetal), CCS-BACEN e CENSEC.

Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão agravada afronta o Princípio da Cooperação, previsto no art. 6° do CPC, vez que os ofícios requeridos necessitam de autorização judicial para que sejam solicitados.

Anota que o art. 772, III, do CPC, prevê a possibilidade de expedição de ofícios requeridos pelo exequente no transcorrer da execução e que o art. 139, IV, do CPC, garante a possibilidade de requerimento das medidas que não são alcançáveis extrajudicialmente ao magistrado.

Nesses termos, pede seja concedida a antecipação da tutela recursal pretendida, a fim de autorizar a expedição de ofício ao CENSEC, CCS-BACEN, CRC-JUD, SEM PARAR, CONECTCAR e administradoras de meios de pagamento, requerendo, ainda que a decisão deferitória valha como ofício para cumprimento diretamente por este causídico.

No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja confirmada a tutela antecipada.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 158575196).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata da
Ação de Execução por Título Extrajudicial
proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de LIZETE DE JESUS ME e LIZETE DE JESUS, alegando ser credor da executada da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente a uma Cédula de Crédito Bancário Empréstimo (Capital de Giro), não paga desde a parcela que venceu em 20/09/2012.

Requereu a citação da parte Executada para pagar o débito no valor de R$ 27.783,02 (vinte e sete mil setecentos e oitenta e três reais e dois centavos).

A tentativa de citação da parte executada restou infrutífera, assim como a pesquisa de bens via BACENJUD e INFOJUD.

A parte executada foi citada via Carta Precatória e deixou de apresentar Embargos do Devedor e nem comprovou o pagamento.

A busca de bens da parte executada, realizada via RENAJUD restou inexitosa.

A parte Exequente pugnou pela suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, o que foi deferido pelo Juízo.

Decorrido o prazo, a Exequente requereu nova consulta via BACENJUD e atualizou do débito (R$ 76.336,83), contudo a pesquisa não localizou numerário disponível em 16/11/2021.

Em 10/03/2022, a Exequente pugnou pela penhora de ativos via SISBAJUD, pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda da parte executada, contudo, deferidas, restaram infrutíferas.

Em 12/07/2022, tendo em vista a não localização de bens pelas vias normais, a parte Exequente requereu fossem deferidas as pesquisas/expedição de ofícios à CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL – CRCJUD ou à a ARPEN – Associação dos Registradores de Pessoas Naturais; às ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAYPAL DO BRASIL, CIELO S/A, REDECARD S/A, GETNET e PAGSEGURO), à SEM PARAR e à CONECTCAR, GEDAVE (sistema de gestão defesa animal e vegetal), CCS-BACEN e CENSEC.

Ao analisar o petitório, o Juiz singular indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos órgãos mencionados (CRCJUD, GEDAVE, SEM PARAR e CENSEC) visto que o juízo não possui convênio com os referidos órgãos, bem ainda indeferiu o pedido de expedição de ofícios às ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO mencionadas e ao sistema CCS-BACEN, vez que as referidas Instituições Financeiras são atingidas quando realizada busca de valores junto ao sistema Sisbajud (Banco Central).

Por fim, determinou a intimação do exequente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em face da não localização de bens passíveis de constrição, promover o andamento do feito, na forma estabelecida nos artigos 580 e 581 da CNGC/MT.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Considerando-se que a execução se desenvolve no interesse do credor, não se pode criar embaraços à entrega da prestação jurisdicional, em especial quando a diligência pretendida não pode ser obtida pelo particular, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário.

Na espécie, a parte agravante comprovou que envidou todos os esforços possíveis para localização de bens passíveis de penhora. Por outro lado, o Juízo promoveu pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD/RENAJUD/INFOJUD e, ainda assim, não foi suficiente para quitar o débito.

A expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para a localização de possíveis ativos financeiros em nome da devedora é providência que em muito auxiliará a rápida prestação jurisdicional.

Neste contexto, a pesquisa pelo sistema CENSEC possibilita a localização de bens passíveis de penhora, sendo medida idônea para acautelar a efetividade do processo.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CETIP. CENSEC. O exaurimento dos meios de localização pelo credor justifica a expedição de ofício à CETIP e CENSEC.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0716038-16.2019.8.07.0000, Relator: Fernando Habibe, 4ª Turma Cível, Data do julgamento: 03/06/2020, Data de publicação: 24/06/2020)

“AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - CENSEC - INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) – Medida que facilitará a localização de ativos financeiros da devedora - Possibilidade de deferimento - Decisão reformada. Recurso provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2189755-14.2020.8.26.0000, Relator(a): Marino Neto, 11ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 04/10/2020, Data de publicação: 04/10/2020)

Na mesma trilha se mostra pertinente a expedição de ofício às ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO para que, em caso positivo, procedam ao bloqueio de valores de titularidade dos executados; à SEM PARAR e à CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A; à GEDAVE e CCS-BACEN; à CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL – CRCJUD, para que informem os registros de casamento e óbitos.

Frise-se que, nos termos do art. 6º, do CPC, “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Considerando o exaurimento dos meios ao alcance da parte agravante para a localização de bens do devedor, justifica-se a intervenção do Judiciário, mediante o deferimento do pedido de expedição dos referidos ofícios.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a expedição de ofício ao CENSEC, CCS-BACEN, CRC-JUD, SEM PARAR, CONECTCAR e ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO, valendo esta decisão como ofício para cumprimento diretamente pelo causídico, se for o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023